Tribunal: TJMT
Processo: 1018741-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018741-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 945.986.302-72 (ADVOGADO), FRANCISCO ADEMIR DOS SANTOS - CPF: 131.989.638-34 (AGRAVANTE), MELANIE PIRES DE TOLEDO - CPF: 145.387.187-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ADIVAN ZANCHET - CPF: 025.083.980-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU
PARCIALMENTE
O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –

DANO AMBIENTAL DEMONSTRADO POR MEIO DE IMAGENS DE SATÉLITE - DISPOSIÇÃO LEGAL - APRESENTAÇÃO DE PRAD

– IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA VERIFICADA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, de modo que ficou comprovado o dano ambiental retratado no Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição e Relatório Técnico, todos relatando o desmatamento de vegetação nativa em áreas de preservação permanente e de especial preservação em área rural, sem autorização legal.

O princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atua a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, tudo no intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente.

Verifica-se desnecessária a vistoria
in loco
para efeito de concessão de tutela ambiental, quando evidente as imagens de satélite a demonstrar a ocorrência do dano, mesmo porque, em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo

supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova pericial para corroborar a degradação ambiental (precedente STJ - REsp 1778729/PA).

Na hipótese, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto p
or Francisco Ademir dos Santos, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda da Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000872-77.2023.8.11.0044,
deferiu parcialmente as liminares requeridas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o Agravante pretende obter a reforma da decisão recorrida, sob o argumento de que não há provas suficientes para configurar a probabilidade do direito alegado, que justificasse as medidas aplicadas pelo Juízo singelo, uma vez que se limitou a citar doutrinas e jurisprudência a respeito da natureza da responsabilidade civil ambiental, sem, contudo, se ater aos fatos do caso concreto.

Enfatiza que,
in
casu
, não houve a realização de perícia para apurar os danos alegados, muito menos visita no local por parte da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT). Defende que não há nem mesmo um laudo técnico que justifique as pretensões do Recorrido.

Assegura que a constatação de suposto dano ambiental se deu de forma remota, por meio da análise de imagens de satélite,
que
não constitu
em
meio idôneo para a comprovação de desmatamento.

Assevera que não há qualquer sentido na exigência de apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), na medida em que a área alegadamente desmatada está fora de Reserva Legal e de APP.

Postula, então,
pelo provimento do recurso interposto para
a
reforma da decisão proferida pelo Juízo singelo.

No id.
1
80393683
consta a decisão que
in
deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, e recebeu o Agravo
sem
efeito ativo.

Contraminuta ofertada pela parte agravada (id. 1
88132692
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria
-
Geral de
Justiça, por meio do parecer de
lavra d
o
Procurad
or de Justiça
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
,
opinou
pelo
des
provimento do recurso

(id
.

1
91104161
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Francisco Ademir dos Santos, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda da Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000872-77.2023.8.11.0044, deferiu parcialmente as liminares requeridas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na decisão proferida
, o juízo
a quo
assim consignou:

(...)

Desta feita, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela e determino ao requerido que:

a) Se abstenha de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de ser fixada multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, do CPC);

b) Acoste aos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais);

Cientifique a requerida que caso não seja apresentado o respectivo PRADA no prazo acima mencionado, poderá ser reanalisado o pedido de suspensão das atividades econômicas na área, sem prejuízo da execução da multa diária imposta.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca para que envie cópia da matrícula do imóvel de propriedade da demandada localizado neste município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

Por outro lado, com fulcro no artigo 373, § 3o, do Código de Processo Civil, decreto a inversão do ônus da prova.

(...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar
a possibilidade de
manter a decretação

d
as medidas liminares requeridas pelo
Parquet
, na inicial da Ação Civil Pública, quais sejam
:
(i) se abster de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes; (
ii
) apresentar Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA) no prazo de 90 (noventa) dias.

No caso dos autos, o deferimento
parcial dos pedidos
, objeto do presente Recurso, deu-se em razão da prática, em tese,
de
degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de
desmatamento ilegal, a corte raso, em 45,6400 hectares de vegetação nativa na tipologia de floresta em área objeto de especial preservação, praticada no período de 2019 a 2020.

Colhe-se dos autos
que o Auto de Embargo n. 210441560 foi lavrado em desfavor do Requerido, ora Agravante, em 27 de julho de 2021, eis que, de acordo com o Relatório Técnico n. 947/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021
, foram constatadas infrações ambientais contra a flora, no imóvel rural denominado Fazenda Sant’ana de Vargem Grande.

Extrai-se

do referido relatório
que o Auto de Infração Ambiental fo
i

lavrado
com base em imagens obtidas
por sensoriamento remoto.

O denominado sensoriamento remoto pode ser conceituado como um conjunto de técnicas e de procedimentos tecnológicos que visa à representação e à coleta de dados da superfície terrestre, sem a necessidade de um contato direto. Assim sendo, toda a informação é obtida por meio de sensores e instrumentos em geral.

A partir dasimagens de satélite, produzidas por sensoriamento remoto, pode-se obter informações sobre o relevo, vegetação, ocupação urbana, recursos hídricos e muito mais, além de visualizar mudanças ocorridas na superfície ao longo dos anos.

A Lei Estadual n. 233, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a política florestal do Estado de Mato Grosso, no Capítulo X – Infrações Administrativas e Sanções – prevê a possibilidade de utilização das imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, como meio de prova idôneo da ocorrência de infração ambiental (art. 64). Veja-se:

Art. 64-
As imagens digitais, obtidas por sensoreamento (sic) remoto
, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação,
constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento
, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado. (Destaquei).

Nota-se que a utilização das imagens de satélite para comprovar a prática do desmatamento é prevista em lei. Logo, não há falar em
impropriedade do Auto de Infração, objeto da demanda
, lavrado pela SEMA/MT, tão somente porque baseados naquelas imagens.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE IMAGENS COLHIDA VIA SATÉLITE – POSSIBILIDADE – EQUIPARAÇÃO A DOCUMENTO PÚBLICO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença proferida pelo juízo a quo não condenou o Apelante em indenização por danos morais difusos.

2. Logo, falta ao Apelante interesse recursal.

3. Dano ambiental e mencionado no Auto de Infração constatado por meio de imagens via satélite.

4. Embora as imagens que originaram o Auto de Infração sejam provenientes de satélites, o auto foi lavrado por agente público, o qual tem fé pública e os atos administrativos por ele realizados gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

5. Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do CPC.

6. Recurso Desprovido.

(N.U 1001067-72.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 22/03/2023)

Anoto, ainda, que o feito está devidamente acompanhado de Termo de Embargo/Interdição e Relatório Técnico, atos administrativos que gozam da presunção de veracidade, de modo que ficou comprovado o dano ambiental retratado, visto que tais documentos relatam o desmatamento de vegetação nativa em áreas de preservação permanente e de especial preservação em área rural, sem autorização legal.

Por fim, em relação à apresentação de PRAD,
tenho que, por ora, o
pleito recursal
merece guarida.

Como se sabe, a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta perfunctória análise, evidencia-se que a elaboração e apresentação do PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, na forma como determinada pelo juízo monocrático, por ora, não há como ser mantida, pois ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível.

Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial adotado por este Sodalício. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – SUSPENSÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC). (N.U 1019294-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 08/06/2022).

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que, a execução do PRAD faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Logo,
com a
cautela
de estilo
, a decisão agravada deve ser
parcialmente retificada, nos moldes d
os fundamentos retromencionados
.

Forte nestas razões
,
em parcial consonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
,
para
sobrestar a decisão no que concerne a obrigação de apresentar e executar o PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, até julgamento em definitivo da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024